Tribunal: STF
Processo: ARE 1600259
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por Carlos Eduardo Serpa Monteiro, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou provimento ao Agravo em Execução Penal n. 5001249-74.2025.8.19.0500, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame 
1. Agravo em Execução interposto contra a decisão de indeferimento da progressão do regime prisional fechado para o semiaberto. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Requisitos necessários à concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Segundo se infere do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o agravante cumpre a carta de execução de sentença nº 0199939- 95.1996.8.19.0001, decorrente de sua condenação nas penas dos delitos de homicídio qualificado, roubo circunstanciado, associação para fins de tráfico de drogas e receptação, que o sujeitou ao cumprimento de 74 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
4. Não restou configurada nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o agravante, na medida em que o Julgador monocrático analisou satisfatoriamente as questões postas a seu julgamento, exteriorizando as razões de fato e de direito que a convenceram a indeferir o pedido de progressão de regime. 
5. Com base no caráter ressocializador da sanção penal, o legislador ordinário instituiu o sistema da progressividade, cujo objetivo se resume em estimular a busca do bom comportamento carcerário, como forma de o condenado entender a importância do respeito mútuo nas relações sociais e prepará-lo para a convivência em nossa sociedade.
6. A situação do apenado deve ser aferida com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, como forma de sopesar o tempo de cumprimento da sanção penal no regime fechado com o histórico penitenciário do condenado, além da previsão do término da execução da pena e da gravidade concreta da conduta que ensejou a condenação. 
7. No caso em exame, o agravante cumpriu apenas 25% de sua pena e ainda tem 55 anos e 06 meses de reclusão a cumprir, provenientes de condutas que constituíram delitos hediondos e praticados mediante violência e grave ameaça, o que corrobora a ideia de que a concessão do benefício se apresenta prematura.
8. O agravante tem contra si um histórico composto de duas faltas disciplinares de natureza grave, entre as quais se incluem uma evasão do sistema penitenciário que o deixou foragido pelo período de quase um ano até ser recapturado, o que evidencia a ausência de senso de responsabilidade e consciência das obrigações a que estará sujeito em meio ao convívio da sociedade. Soma-se a isso, a classificação atribuída ao apenado no Sistema de Identificação Penitenciária – SIPEN, segundo a qual ele seria preso de ‘altíssima periculosidade’.
9. Nesse contexto, o decisum impugnado encontra-se devidamente fundamentado na ausência de preenchimento do requisito subjetivo previsto no artigo 112 da Lei nº 7.210/84, daí por que não há que se falar em ilegalidade ou violação a princípios constitucionais. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (fls. 1-3, e-doc. 8).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contrariado o inc. III do art. 1º e os incs. III, XLVI e LV do art. 5º da Constituição da República.

Asseverou que, “ao manter o paciente em regime mais gravoso do que o legalmente previsto, o acórdão incorre em violação frontal ao princípio da individualização da pena, que exige que a pena seja executada de forma progressiva, em sintonia com o comportamento e os méritos do condenado” (fl. 1, e-doc. 13).

Sustentou que “a decisão não observou o devido processo legal, porquanto desconsiderou provas regularmente produzidas, como os certificados de remição por leitura e educação, ferindo o contraditório e a ampla defesa” (fl. 2, e-doc. 13).

Pediu “1. O recebimento e o regular processamento do presente Recurso Extraordinário; 
2. A admissão do recurso e remessa ao Supremo Tribunal Federal; 
3. Caso Vossa Excelência entenda pelo juízo negativo de admissibilidade, requer-se a interposição de agravo previsto no art. 1042 do CPC, para que o recurso seja submetido ao crivo da Suprema Corte” (fl. 1, e-doc. 13).
3. Em 8.7.2025, no juízo de admissibilidade do recurso, a Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Desembargadora Maria Angélica Guerra Guedes, inadmitiu o recurso, sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 284, ausência de demonstração de repercussão geral e falta de ofensa constitucional direta (e-doc. 20).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante argumenta que “a decisão recorrida negou a progressão com base em elementos que violam o princípio da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena, do contraditório e da ampla defesa” (fl. 1, e-doc. 25).

Ressalta que “não foi respeitada a lógica constitucional da progressividade, sendo vedada a punição perpétua por condutas já superadas. A decisão ainda incorreu em ofensa reflexa à Constituição, afastada pela jurisprudência recente do STF quando há conexão direta entre os princípios invocados e a fundamentação da decisão inferior” (fl. 1, e-doc. 25).

Pede “1. O recebimento do presente Agravo e sua remessa ao Supremo Tribunal Federal; 
2. A intimação do Ministério Público para contrarrazões; 
3. Ao final, o regular processamento do Recurso Extraordinário, com provimento” (fl. 1, e-doc. 25).

O Ministério Público do Rio de Janeiro apresenta contrarrazões, nas quais pede o não conhecimento e o desprovimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 28).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. O presente recurso extraordinário com agravo está prejudicado pela perda superveniente do objeto.
O agravante interpôs recurso especial simultaneamente ao recurso extraordinário.

6. Neste recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, no qual pleiteado o reconhecimento de ofensa direta ao inc. III do art. 1º e aos incs. III, XLVI e LV do art. 5º da Constituição da República, para o acórdão recorrido ser reformado, e seja concedida a progressão do regime fechado para o semiaberto.

7. Em 31.7.2025, a Vara de Execuções Penais da comarca da Capital/RJ concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto, nestes termos:
“Analisando o processo, verifico que o apenado preenche o requisito objetivo para a progressão de regime pleiteada do fechado para o semiaberto, conforme se verifica dos cálculos do sistema, tendo cumprido a fração necessária de sua pena. Além disso, também preenche os requisitos subjetivos, conforme TFD acostada aos autos, que não registra a prática de falta disciplinar de natureza grave nos últimos doze meses.
Diante do exposto, presentes os requisitos legais autorizadores, CONCEDO ao apenado a progressão de regime, do FECHADO para o SEMIABERTO, na forma do artigo 112, da LEP.
Oficie-se ao Coordenador da SEAP para que providencie a transferência do apenado para uma unidade prisional compatível com o regime fixado” (fl. 1, e-doc. 37).

8. Em 2.4.2026, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, julgou prejudicado o Agravo em Recurso Especial n. 3.046.261/RJ, ao concluir que “o recorrente requereu a extinção do feito, ao informar que sobreveio decisão da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/RJ, proferida em 31/7/2025, que lhe concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto. À vista do exposto, reconhecida a perda do objeto, julgo prejudicado o agravo em recurso especial interposto” (fl. 1, e-doc. 54). 

Operou-se, portanto, a perda do objeto do presente recurso. Assim, por exemplo: 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Decisão monocrática transitada em julgado do recurso especial, que redimensionou a pena do agravante, conforme pretensão deduzida no respectivo recurso extraordinário. ARE prejudicado. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.246.018-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021). 

“Agravo regimental no curso extraordinário com agravo. Recurso especial da parte interessada provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.198.293-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.9.2019). 

Atendida a pretensão do agravante pelo juízo da Vara de Execuções Penais da comarca da Capital/RJ, com a modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, o recurso extraordinário com agravo está prejudicado, como disposto no § 1º do art. 1.031 do Código de Processo Civil.

9. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo, pela perda superveniente do objeto, e determino a baixa imediata dos autos eletrônicos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora